Tribunal: STF
Processo: RE 1523751
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-16
Data de publicação: 2024-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado (eDOC 12, pp. 1-3):



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA AVOCADA E APELAÇÕES EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. NULIDADE DOS CONTRATOS, SEM EFEITOS JURÍDICOS, SALVO PERCEPÇÃO DE SALDOS DE SALÁRIO E VERBA FUNDIÁRIA. INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 905 E 551 DO STF. REMESSA AVOCADA E APELAÇÃO DO MUNICÍPIO CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS. APELO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA ADEQUAR OS CONSECTÁRIOS LEGAIS. 



    1. O cerne da controvérsia reside em averiguar se o apelante/requerente tem direito ao percebimento de verbas como décimo terceiro salário, férias e o respectivo terço constitucional, além de FGTS, já concedido em primeira instância, mas referente a todo o período laborado e se, conforme insurgência recursal da municipalidade requerida, o primeiro não teria direito ao FGTS, em razão da inaplicabilidade das regras celetistas ao vínculo jurídico-administrativo. 



    2. Acerca da nulidade do contrato temporário, não houve demonstração da necessidade de atendimento de interesse público excepcional para as sucessivas contratações por tempo determinado, inclusive pelo fato de tratar-se do exercício de funções ordinárias e permanentes da Administração Municipal, o que, por si só, já nulifica a contratação. 



    3. Quanto às verbas pleiteadas (décimo terceiro salário, férias remuneradas e o adicional de 1/3), entende-se que o apelante/requerente só faz jus à verba fundiária, já concedida na sentença, em razão da impossibilidade de cumulação da aplicação dos Temas 905 e 551 do STF, tendo sido o posicionamento adotado no âmbito desta 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, o qual acompanho em respeito ao princípio da colegialidade das decisões e nos termos do art. 926, do CPC. 



    4. Os juros moratórios e a correção monetária incidentes em casos de condenações impostas à Fazenda Pública. Matéria que envolve direito de servidor público. Tese firmada pelo STJ(tema 905) sob a sistemática dos recursos repetitivos Incidência à hipótese dos autos. 



    5. Remessa necessária avocada e Apelação do Município conhecidas e parcialmente providas. Apelo do autor conhecido e desprovido. Sentença reformada tão somente para aplicar o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança aos juros moratórios.”



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (eDOC 20). 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 7º, VIII e XVII, e 39 da Constituição Federal



    Nas razões recursais, aponta-se, em síntese, que (eDOC 26, pp. 5 - 6):



     “(...) o próprio acórdão recorrido reconhece o notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária que durou mais de 4 anos, afirmando em sua ementa que: 



    “2. Acerca da nulidade do contrato temporário, não houve demonstração da necessidade de atendimento de interesse público excepcional para as sucessivas contratações por tempo determinado, inclusive pelo fato de tratar-se do exercício de funções ordinárias e permanentes da Administração Municipal, o que, por si só, já nulifica a contratação.” (destaques nossos) 



    Assim, não há qualquer necessidade de reanálise de provas e fatos, uma vez que o próprio Tribunal de Justiça já reconheceu que o Município Recorrido desvirtuou o contrato temporário firmado com o Recorrente. 



    Bastaria o Tribunal do Estado do Ceará aplicar o que ficou decidido no Tema 551 do e. STF, de repercussão geral, que recentemente determinou que nos contratos temporários com a administração pública, com notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, como é o caso dos autos, faz o trabalhador jus ao décimo terceiro e férias.”



    O Tribunal a quo admitiu o recurso extraordinário (eDOC 29). 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar. 



    Inicialmente, observa-se que no julgamento do RE-RG 765.320 (Tema 916), Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 23.9.2016, esta Corte reafirmou a tese manifestada do RE-RG 705.140 (Tema 308), reconhecendo a existência de repercussão geral da controvérsia, e assentou que a contratação de servidor por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS. A ementa restou assim redigida:



    “ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, tema 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO FGTS.



    1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS. 



    2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.”



    Além disso, no julgamento do RE 1.066.677-RG (Tema 551), esta Corte reconheceu a repercussão geral sobre a extensão dos direitos concedidos aos servidores públicos efetivos aos contratados para atender a necessidades temporárias de excepcional interesse público.



    Por ocasião do julgamento de mérito da questão, esta Corte concluiu que os ”Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.” 



    Por oportuno, cito trecho do voto proferido pelo Tribunal de origem (eDOC 4, pp. 5 - 6):



    “O cerne da controvérsia reside em averiguar se o apelante/requerente tem direito ao percebimento de verbas como décimo terceiro salário, férias e o respectivo terço constitucional, além de FGTS, já concedido em primeira instância, mas referente a todo o período laborado e se, conforme insurgência recursal da municipalidade apelante/requerida, o primeiro teria direito ao FGTS, em razão da inaplicabilidade das regras celetistas ao vínculo jurídico-administrativo. 



    Quanto ao tema, tem-se que com fundamento na Constituição Federal de 1988, em seu art. 37, incisos II e IX, para que se considere válida a contratação temporária, é preciso que o Ente Público demonstre a presença de alguns requisitos, dentre eles: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração Pública (RE Nº 658.026 – Tema 612, julgado em 09/04/2014. Rel. Min. Dias Toffili). 



    Na análise dos fólios, acerca da nulidade do contrato temporário, não houve demonstração da necessidade de atendimento de interesse público excepcional para as sucessivas contratações por tempo determinado, inclusive pelo fato de tratar-se do exercício de funções ordinárias e permanentes da Administração Municipal (Vigilante), o que, por si só, já nulifica a contratação. (grifei). 



    Da leitura do trecho transcrito, verifica-se que a situação dos autos se enquadra na ressalva prevista no Tema 551.



    Com efeito, na hipótese de comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, aplica-se o Tema 551 da RG, considerando-se que o contrato está em desconformidade com o disposto no art. 37, IX, da CF. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO ADMINISTRATIVO. DESVIRTUAMENTO. VERBAS TRABALHISTAS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. TEMAS 916 E 551 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE 765.320-RG, Relator Ministro Teori Zavascki, DJe de 23.9.2016, Tema 916, reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia assentando que a contratação de servidor por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS. 



    2. Entretanto, esta Corte, no Tema 551, reconheceu a repercussão geral acerca da questão relativa à extensão de direitos concedidos aos servidores públicos efetivos aos contratados para atender necessidade temporária de excepcional interesse público. Posteriormente, quando do julgamento de mérito da questão, concluiu que os “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”. 



    3. No caso concreto, o Tribunal de origem, ao reconhecer o direito ao recebimento de verbas trabalhistas e a existência de vínculo jurídico-administrativo entre as partes entre fevereiro de 2002 e janeiro de 2008, diante da constatação, no caso, de desvirtuamento da contratação temporária de servidor público, decidiu a lide em consonância com o tal entendimento (Tema 551 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 1.066.677-RG). 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, em razão da sucumbência recíproca fixada na instância de origem.” (RE 1.406.877-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 16.03.2023).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. CONTRATOS SUCESSIVOS. TEMA Nº 551 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO RECONHECIDA NA ORIGEM. JULGADO RECORRIDO HARMÔNICO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: TEMA 551 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA SOBRE A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL À ESPÉCIE: INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE N. 37 DESTE SUPREMO TRIBUNAL: INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1.372.734- AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 14.06.2022). 



    Desse modo, a Corte de origem não decidiu a lide em consonância com o entendimento desta Suprema Corte. 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso, nos termos do art. 932, V, b, do CPC e 21, § 2º, do RISTF. 



    Invertidos os ônus de sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente